Tribunal: STF
Processo: RE 640474
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LIVRO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO OBJETO, SE LIVRO OU BRINQUEDO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE ICMS. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM TERIA EMPREGADO O INSTITUTO DA ANALOGIA PARA, ENTÃO, DECLARAR A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I -- O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. 



    II – As instâncias judiciais ordinárias, à vista da prova produzida nos autos, concluíram que a mercadoria importada é livro confeccionado em material plástico; por conseguinte, cuidando-se de livro, há imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, d, da Constituição Federal. A Fazenda Pública dissente desse provimento, argumentando que se trata de brinquedo com formado de livro. Reexame da controvérsia em sede extraordinária. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF.



    III – Inobservância do disposto no art. 108, § 1º, do Código Tributário Nacional e do emprego indevido do instituto da analogia como método de integração da norma. Alegação insubsistente, pois o Tribunal de origem, à vista da prova, afirmou que a mercadoria importada é livro, embora confeccionado em material plástico.



    IV – Ademais, consoante jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal, “quando se aplica analogicamente uma lei a determinado fato, faz-se resultar dele [fato] – que não se encontra previsto na hipótese nela [lei] contida – o mesmo efeito que a lei atribui ao fato que lhe é análogo e que, abstratamente, configura a hipótese nela descrita” (RE 89.243/SP, Rel. Min. Moreira Alves). Assim, somente a partir da resposta à indagação acerca da boa ou da má aplicação do disposto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, poder-se-ia chegar à conclusão a respeito da ofensa aos preceitos constitucionais. Inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois, “se para demonstrar violência à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida violação a norma ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à Lei Magna, qual deve ocorrer com vistas a admitir recurso extraordinário, ut art. 102, III, do Estatuto Supremo” (AI 203.077/SP, Rel. Min. Néri da Silveira).



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.